Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), fixando a pena em 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando que a confissão espontânea deve incidir na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a confissão espontânea deve conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) se a aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda tal redução, fere os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por provas documentais e depoimentos, além da confissão do réu, que admitiu a posse da arma de fogo.
A confissão espontânea foi reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, mas a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que, conforme a Súmula 231 do STJ, impede a redução abaixo desse limite.
O Supremo Tribunal Federal já afirmou a conformidade constitucional da Súmula 231, considerando que a vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
A jurisprudência recente do STJ e do STF reafirma a validade da Súmula 231, mesmo em face de alegações de confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.
A Súmula 231 do STJ é constitucional e deve ser aplicada aos casos de dosimetria penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 65, III, "d"; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS; STJ, Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764; STJ, Súmula 231.